Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se pendente de retificação de precatório quanto ao anuente JOSÉ RODRIGUES DOS REIS, de atualização de cálculos quanto à anuente MARIA ÂNGELA DE MACEDO e de saneamento do processo quanto à anuente RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS. Quanto ao beneficiário JOSÉ RODRIGUES DO REIS já se encontra expedido o precatório PCT n. 0001009-35.2017.80.70000, ora suspenso na COOPRE por meio da decisão de id 11922274. Acerca da substituída processualmente MARIA ÂNGELA DE MACEDO foi determinada a expedição do devido precatório tendo em vista decisão de id 11922265, face sua adesão ao acordo de id 11921994. Pela decisão de id 11922295 foi revogada a suspensão do feito e homologada a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, somente quanto à substituída processualmente RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS, anuente ao acordo mencionado. Neste ínterim, a COORPRE oficiou ao id 15953672 noticiando petição do Distrito Federal acostada aos autos do precatório PCT n. n. 0001009-35.2017.80.70000, em favor de JOSÉ RODRIGUES DOS REIS que informa a impossibilidade de proceder ao deferimento do pedido de pagamento preferencial, face a suspensão do feito. Ao id 16011677, consta decisão que determinou o prosseguimento do processo haja vista a revogação da suspensão dos autos em relação a todos os servidores desta ação, assim como contém deferimento dos pedidos de desistência às renúncias quanto ao índice de correção monetária IPCA-E apresentadas pelos beneficiários JOSÉ RODRIGUES DOS REIS e MARIA ÂNGELA DE MACEDO FRANÇA. Intimado acerca do interesse no destaque da verba honorária contratual, o exequente pugnou pela dedução quanto a todos os anuentes em comento, ao id 16288467. É o relatório necessário. Decido O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Tendo em vista o contido na decisão de id 16011677 que revogou a suspensão do feito e determinou a aplicação do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, defiro o pedido do exequente para determinar a atualização dos cálculos devidos quanto aos anuentes JOSÉ RODRIGUES DOS REIS e MARIA ÂNGELA DE MACEDO FRANÇA, aplicando-se o índice IPCA-E a partir de 30/6/2009, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma RE 870.947/SE. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos beneficiários JOSÉ RODRIGUES DOS REIS e MARIA ÂNGELA DE MACEDO FRANÇA, observando-se a aplicação do disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 11922212. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Antes porém, providencie a Secretaria do Conselho Especial o translado das cópias da decisão de id 16011677 e da atual decisão para a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, a nova anuência manifestada pela substituída processualmente RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS, ao id 11922266, será apreciada posteriormente à conclusão do pagamento dos valores vindicados aos beneficiários em questão. I. Brasília, 16 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador